Tribunal: TJBA
Processo: 8069207-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069207-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ADEMAR PEDRO BARBOZA

Advogado(s)
:
OZANA DE MATOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – ASTREINTES PROPORCIONAIS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Consumidor idoso ajuíza ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, afirmando desconhecer empréstimos consignados descontados diretamente de seu benefício previdenciário. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para suspender os descontos, fixando multa diária. O banco recorre, alegando ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e excesso da multa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

b) Razoabilidade e proporcionalidade das astreintes fixadas pelo juízo de origem.

c) Possibilidade de reforma da decisão interlocutória que suspendeu os descontos.

RAZÕES DE DECIDIR

A negativa do consumidor quanto à contratação, aliada à sua condição de idoso e à natureza alimentar do benefício previdenciário, evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, justificando a manutenção da tutela de urgência. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira (art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC).
A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, observa os critérios de razoabilidade e adequação previstos no art. 537 do CPC, possuindo nítido caráter coercitivo, sobretudo considerando a capacidade econômica do agravante. Não demonstrada abusividade nem risco de enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.
Mantida integralmente a decisão que suspendeu os descontos sobre o benefício previdenciário e fixou multa diária.

Tese:
Em demandas envolvendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado por consumidor idoso, a tutela de urgência é cabível quando presentes indícios de verossimilhança e risco de dano decorrente de descontos sobre verba alimentar; a multa cominatória fixada dentro de parâmetros razoáveis não deve ser reduzida ou afastada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação:
– Constituição Federal, art. 230.

– CDC, artigos 6º, VIII, e 14.

– Código de Processo Civil, artigos 300, 537 e 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8069207-61.2025.8.05.0000
,
oriundos do
Juízo
de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Andaraí/BA
,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
, tendo como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e, agravado
ADEMAR PEDRO BARBOZA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA